Tribunal: TJSP
Processo: 2117056-20.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Habeas Corpus – Expedição de Guia de Recolhimento – Necessidade – Paciente cumpriu prisão preventiva noutro processo criminal, no qual obteve absolvição em Segunda Instância – Situação excepcional que permite a expedição da guia de recolhimento, mesmo sem cumprimento de mandado de prisão, no processo principal – Jurisprudência nesse sentido – Ordem CONCEDIDA.